Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004644-82.2020.8.14.0401

APELANTE: TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA, ANTONIO SILVA CORDOVIL, LUCAS ARAUJO E SOUZA, ELENILSON RAMOS FARIAS, ANDERSON DE LIMA PACHECO, AMARILDO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL.

PROCESSO

PENAL.

APELAÇÃO

CRIMINAL.
LATROCÍNIO.

ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE

E

AUTORIAS
COMPROVADAS.

CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO
EFICAZ.

DESCLASSIFICAÇÃO

DO

CRIME

DE
LATROCÍNIO

PARA

HOMICÍDIO

QUALIFICADO OU ATROCÍNIO TENTADO.
INADMISSIBILIDADE.

INTENÇÃO

DE

SUBTRAIR
BEM

MÓVEL

DEMONSTRADA.

MORTE

EM
CONSEQUÊNCIA

DO

ROUBO.
CULPABILIDADE.

ANTECEDENTES.

CIRCUNSTÂNCIAS.
1.Comprovada a coautoria delitiva no crime de latrocínio, BEM COMO A CONSUMAÇÃO, diante da morte da vítima, via de consequência, rechaçada está a pretensão de absolvição de todos os apelantes. 2. ...diante da morte da vítima, descabido é o pedido de desclassificação para LATROCÍNIO TENTADO. 3. As provas acostadas aos autos permitem concluir, com segurança, que o delito se reveste de caráter patrimonial, porquanto a intenção dos Apelantes era de subtrair valor da vítima, e não de ceifar a vida da vítima, logo descabida a tese de desclassificação para HOMICÍDIO mediante promessa de recompensa. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos Recursos de Apelação e lhes negar

provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON DE LIMA PACHECO, AMARILDO PEREIRA, TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA, ANTÔNIO SILVA CORDOVIL, LUCAS ARAUJO E SOUZA e ELENILSON RAMOS FARIAS.
em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a eles a prática do crime previsto no artigo
157, § 3º, II, do Código Penal
.

A sentença absolveu MAX SANTOS SILVA

por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII)
.

Narra a inicial acusatória (ID 8789635- pág. 1 a pág.3) que:

“
Infere-se do inquérito policial que no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 22h40min, os denunciados, em união de desígnios, de modo planejado, com divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça perpetradas com uso de arma de fogo do tipo revólver, no afã de subtraírem diversos bens e vultosa quantia em dinheiro, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), retirada do caixa da Escola Superior Madre Celeste — ESMAC pelo ofendido Amintas José Quingosta Pinheiro, proprietário e presidente da instituição, e transportada no porta-luvas do automóvel Toyota/Hilux 4x4 SRV, ano 2013/2013, cor preta, placa OTR-8670, ceifaram a vida da vítima na Avenida Centenário, esquina com a Avenida Coronel Brito, Bairro do Mangueirão, nesta cidade, quando retornava à sua residência, porém não consumaram a subtração patrimonial.

Na mesma data, horas antes, o denunciado Anderson, vulgarmente conhecido como "Pelado", convidara o denunciado Elenilson, vulgo "Loiro", motorista de aplicativo, para praticarem o assalto, prometendo-lhe R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela participação e exigindo um carro peliculado, o que foi aceito por Elenilson, ato contínuo, este encontrou o denunciado Max, de alcunha "Kelson", também motorista de aplicativo, em um posto de combustível, revelou o plano e tomou emprestado o veículo Hyundai/HB20, ano 2013/2013, cor prata, placa OFR-0104, pois tinha películas nas janelas e para-brisas para executar o crime.
Poucos minutos depois, em outro posto bem próximo, Elenilson encontrou-se com Anderson e outro indivíduo não identificado nos autos, mototaxista de alcunha "Maranhão", estes entraram no carro, "Maranhão" permanecendo com o capacete na cabeça, sentaram no banco traseiro e orientaram o caminho a ser seguido pelo condutor Elenilson.
Quando se aproximaram da Faculdade ESMAC, no Bairro da Cidade Nova,
Ananindeua-PA, o denunciado Jheime, por meio do numeral (91) 99965-9026, ligou para Elenilson e informou que a vítima alvo da ação sairia da instituição de ensino, motivo pelo qual Elenilson fez campana para esperar o ofendido, viu-o sair da caminhonete estacionada em frente à instituição de ensino, parou o carro do outro lado da
via e aguardou seu retomo do prédio da Faculdade.

Em seguida, a vítima retirou a importância ao norte especificada do caixa da ESMAC,
entregue embalada em mãos pelo seu filho Amintas Neto, colocou em uma sacola plástica verde e saiu do prédio, conforme imagens constantes na Análise Técnica de Imagens de fis. 47/65 do inquérito, em que o carro usado pelos ladravazes é identificado pelos diversos adesivos, pela ausência de calota na roda dianteira direita e pela placa.

Às 22h23min, aproximadamente, assim que a vítima retornou ao seu automóvel, Elenilson recebeu outra ligação de Jheime orientando que a seguisse, obedeceu e escutou outros comandos, um deles de aproximar-se do carro do ofendido e executar o delito em semáforo a poucos metros distância do
Supermercado Assaí, o que se recusou a fazer, devido haver uma viatura policial por perto.

No sinal seguinte, Elenilson parou atrás da vítima, avisou seus comparsas Anderson e
"Maranhão" de que aquele era o momento da abordagem, estes saíram do veículo, "Maranhão", segurando o capacete e empunhando revólver, anunciou o assalto, bateu com a arma no vidro, mandou abrir a porta do motorista, puxou a maçaneta e, sem êxito, ao ver a caminhonete movimentar-se para frente, efetuou quatro disparos através da janela contra o ofendido, que ainda tentou fugir e colidiu com a traseira do Hyundai/HB20,
tudo isso enquanto os outros executores do crime davam cobertura.
Então, "Maranhão" deu uma volta ao redor da caminhonete, desferiu mais um tiro e
empreendeu fuga em uma motocicleta Honda Fan preta, no sentido Shopping Bosque Grão-Pará, ao passo que
Anderson já estava montado em outra moto, veículos conduzidos por sujeito denominado Thiago “Hytech", não identificado, e pelo denunciado Lucas, popularmente conhecido como "Bulldog".

Já Elenilson, bastante nervoso, desceu do carro e permaneceu no local por alguns minutos antes de evadir-se e o ofendido, atingido por dois projéteis, ser socorrido por uma enfermeira e policiais militares, que isolaram o local, bem como ser encaminhado ainda com vida por Amintas Neto ao Hospital Adventista de Belém, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ao ser interrogado em sede policial,
Elenilson

confessou
a autoria delitiva, narrou detalhes da empreitada, delatou alguns dos asseclas
e reconheceu
, mediante fotografia, os denunciados Anderson e Lucas, além de Thiago, cuja identidade não foi desvendada.

Durante as investigações, de acordo com o Relatório de Análise Técnica de fls. 269/330 do inquérito, também se descobriu que, às vésperas do fato, o denunciado Antônio, vulgo "Tonico", manteve três contatos telefônicos com Jheime, apontando o rastreamento que Jheime se aproximava da região da ESMAC, onde estava
Antônio
, ou seja, encontraram-se para este repassar informações cruciais sobre a rotina da vítima, como os dias do mês e horários que costumava retirar dinheiro e sair da instituição bem como a falta de blindagem na Caminhonete utilizada,
detalhes que tinha conhecimento por ser ex-motorista da Faculdade e marido de Nédia Pinheiro, prima do ofendido e coordenadora da educação infantil da instituição
.
(...).”
(sic)

Houve o recebimento correlato em 13 de março de 2020, ID-7640257.

MARIA IRANILSE BRASIL DIAS PINHEIRO requereu

HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO - Num. 8789636 - Pág. 3

O Ministério Público aditou a Denúncia, ID 8789653 – pág. 1 a pág.2), nos seguintes termos:

“
Extrai-se do relatório policial complementar em anexo e do inquérito 00486/2020.100009-0 que o
ora aditado TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA,
brasileiro, paraense, solteiro, nascido a 27111/1991, RG n° 54961111 PC/PA, filho de Miriam Monteiro da Silva e Francisco Artur de Lima, com endereço na Passagem Santa Inês, n° 95, Bairro do Atalaia, Ananindeua-PA, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 22h40min, de
forma planejada, com divisão de tarefas, em concurso com os outros denunciados, mediante violência e grave ameaça perpetradas com utilização de arma de fogo do tipo revólver, com o fito de subtrair diversos bens e a elevada quantia de RS 33.000,00
(trinta e três mil reais) retirada do caixa da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC pelo ofendido Amintas José Guingosta Pinheiro, proprietário e presidente da instituição, e transportada no porta-luvas do automóvel Toyota/Hilux 4x4 SRV, ano 201312013, cor preta, placa OTR-8670,
ceifou a vida da vítima na Avenida Centenário
, esquina com a Avenida Coronel Brito, Bairro do Mangueirão, nesta cidade, quando retomava à sua residência, porém
não consumou a subtração patrimonial.

Ao aditado foi atribuída a
tarefa de oferecer cobertura à execução do crime em uma motocicleta e dar fuga a um dos ladravazes,
o que fez em um sinal no cruzamento acima especificado, onde o denunciado Elenilson Ramos Farias, seguindo as instruções do denunciado Jheime dos Santos Mercês via celular, parou o automóvel Hyundai/HB20, ano 2013/2013, cor prata, placa OFR-0104 atrás do carro da vítima.

Em seguida, o denunciado Anderson de Lima Pacheco e individuo de alcunha "
Maranhão",
não identificado, saíram do referido veículo, o segundo, empunhando revólver, anunciou o assalto, bateu com a arma no vidro, mandou abrir a porta do motorista, puxou a maçaneta e, sem êxito, ao ver a caminhonete movimentar-se para frente,
efetuou quatro disparos através da janela contra o ofendido, que ainda tentou fugir e colidiu com a traseira do HyundailHB20, enquanto o aditado e demais ladravazes permaneciam na cobertura
.

Então,
"Maranhão" deu uma volta ao redor da caminhonete, desferiu mais um tiro e empreendeu fuga
em uma motocicleta Honda Fan preta, no sentido Shopping Bosque Grão-Pará, ao passo que
Anderson já estava montado em outra moto, veículos conduzidos pelo aditado e pelo denunciado Lucas Araújo e Souza, popularmente conhecido como "Bulldog".

Atingido por dois projéteis, o
ofendido
foi socorrido por uma enfermeira e policiais militares, que isolaram o local, bem como encaminhado ainda com vida por seu filho Amintas Neto ao Hospital Adventista de Belém, onde não resistiu aos ferimentos e
veio a óbito.

Ao ser interrogado em sede policial,
Elenilson confessou
a autoria delitiva, narrou detalhes da empreitada, delatou alguns dos asseclas
e reconheceu, mediante fotografia, os denunciados Anderson. Lucas e o aditado.

Já no dia 11/0312020, mais de
um mês após o ocorrido
, uma equipe policial de Abaetetuba-PA recebeu informações de que o aditado estaria em Igarapé Miri-PA, motivo pelo qual se dirigiu ao município e, durante a investigação, abordou três pessoas que estavam a bordo de uma motocicleta Honda Biz, uma delas o aditado,
que se apresentou como Bruno Oliveira Pantoja e apresentou documento de identificação com esse nome, sem fotografia,

constatando-se que se tratava, em verdade, do aditado
, conduzido à delegacia juntamente com o documento falso e um aparelho celular da marca Samsung, apreendidos em seu poder”.

Aditamento recebido, id8789656 – pág.1 a pág.3.

Deferimento da habilitação de assistente, em id 8789681.

Em resposta escrita, id 8789685 - pág. 1 a 5, a defesa de ANTÔNIO SILVA CORDOVIL arguiu inépcia da peça acusatória por ausência de justa causa, aduzindo que “
as provas apresentadas são frágeis, já que a única ligação seria uma ligação feita para um dos acusados de nome Jheime. e uma denúncia anônima que ao nosso ver está muito cheia de detalhes pra uma denúncia anônima, como se estivesse a ficha de cada um, No dia do crime o acusado foi a uma clínica fazer um exame conforme documento em anexo. E, após isso, foi para sua residência”
.

MAX SANTOS SILVA, em id8789694 – pág. 1 a 8, respondeu à acusação, invocando a inexistência de justa causa, bem como pugnou pela absolvição por falta de provas, aduzindo que
“inexistem provas de autoria delitiva apontando o requerente, de modo que imperando dúvida, o princípio constitucional “in dubio pro reo” impõe absolvição”.

LUCAS ARAÚJO E SOUZA, em resposta, id 8789768 - pág.1 a pág.8, aduziu que não há provas dos fatos imputados, ressaltando que
“...não há provas a não ser alegações. O fato de ter confessado ter participado não confirma ter dado fuga a um dos acusados que atiraram na vítima...

de logo, que deixará maiores detalhes de defesa para as alegações finais, quando por encerramento da fase instrutória...”.

ELENILSON RAMOS FARIAS argumentou em defesa (id 8789727 – pág. 2 a pág. 3) que “
o acusado é inocente das acusações impostas na inicial Acusatória, conforme restará provado durante a Instrução Criminal, reservando-se no direito de apresentar os argumentos de sua defesa em sede de Memoriais”.

Em id8789766 – pág.1, id8789766 – pág.1 e em id 8789766- pág. 1, os acusados/apelantes ANDERSON DE LIMA PACHECO, AMARILDO PEREIRA e TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA apresentaram defesa, “
reservando-se para debater em razões finais, todas as demais alegações de defesa, após a produção de provas durante a instrução processual”.

Determinação de citação por edital de JHEIME DOS SANTOS MERCÊS, ID
8789726 – pág.2.

Decisão assentando o desmembramento do feito em relação à JHEIME DOS SANTOS MERCÊS, id8789747.

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas, assim como foram interrogados os apelantes (id8789722 – pág.1 a pág.7).

Ministério Público apresentou memoriais, id 8790024 – pág.1 a pág. 8).

Memorias da Assistente de Acusação, id 8790025 – pág.1 a pág.8 e id 8790026 – pág.1 a pág.4).

MAX SANTOS SILVA manifestou-se em memoriais, id Num. 8790028, requerendo a

ABSOLVIÇÃO por

insuficiência probatória, nos exatos temos do artigo 386, inciso lI, do Código de Processo Penal.

ANTÔNIO SILVA CORDOVIL alegou, em memoriais, que há indícios, mas não suficientes para demonstrar a autoria do crime por parte do acusado, requerendo sua absolvição Num. 8790030:

LUCAS ARAUJO E SOUZA em memoriais, Num. 8790031, requereu a absolvição com base na insuficiência de prova.

ANDERSON DE LIMA PACHECO, AMARILDO PEREIRA E TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA, em id 8790087 – pág. 1 a pág. 7, aduziram que:

ELENILSON RAMOS FARIAS, em id 8790058 – pág.1 a pág.21, explanou que:

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando os apelantes pela prática do artigo
157, § 3º, II, do Código Penal, às sanções abaixo individualmente discriminadas, em regime inicial fechado:

ANDERSON DE LIMA PACHECO
, à pena definitiva de 25 anos de reclusão e 75 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

ELENILSON RAMOS FARIAS
, à pena definitiva de 22 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

LUCAS ARAUJO E SOUZA e TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA
, cada um, à pena definitiva de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

AMARILDO PEREIRA
, à pena definitiva de 25 anos e 6 meses de reclusão e 85 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

ANTÔNIO SILVA CORDOVIL
, à pena definitiva de 26 anos e 6 meses de reclusão e 105 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

O réu
MAX SANTOS SILVA
foi absolvido por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos:

ELENILSON RAMOS FARIAS - Num. 8790058 - Pág. 1 a 21

“Diante de todo o exposto, o apelante pugna pela Reforma da r. decisão prolatada pelo Juiz monocrático, Requerendo que:

A) Inicialmente, roga-se pela concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5°, inciso LXXIV e com fulcro no art. 98, do CPC/15, uma vez que se trata de pessoa pobre na forma da lei, conforme declaração anexa;

B) Que seja dado provimento á Apelação para que seja reformada a decisão recorrida e determinar a
ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTO DO CRIME DE LATROCÍNIO
,
pela manifesta inocência;

C) Caso o Egrégio Tribunal não entenda como a melhor decisão, o que não acreditamos, Requer, a
absolvição por insuficiência de provas, produzidas na fase judicial,
nos termos do artigo 386, inciso, II, V e VII, do CPP;

D) Caso não seja esse o Vosso entendimento que seja a pena aplicada
no mínimo legal;

E) Caso não seja aceita nenhuma das teses anteriores. Requer seja reconhecido o direito ao
benefício da detração
, diminuindo em 2 meses e 18 dias da pena total a ser cumprida, bem como seja imposta a penalidade de
multa no mínimo pelo juízo
a quo, efetuando-se, para tal, nova dosimetria;

F) Subsidiariamente, requer-se a
substituição da prisão pela prisão domiciliar
, nos termos justificados”;

LUCAS ARAÚJO E SOUZA - Num. 8790059 - Pág. 1 a 5

a)

“Não há qualquer comprovação
que o Apelante teve participação na consumação do Crime de Latrocínio, ou que ainda tenha objetivado o resultado”.

ANTÔNIO SILVA CORDOVIL - Num. 8790082 - Pág. 1 a 10:

“Por estas razões REQUER:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo o
pedido LIMINAR para poder RECORRER EM LIBERDADE
;

2. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;

3. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinar
ABSOLVIÇAO
DO RECORRENTE DO CRIME DE LATROCINIO

4. CASO ENTENDA OS NOBRES JULGADORES PELA CONDENAÇAO QUE SEJA PELO
CRIME DE LATROCINIO TENTADO TIPICADO NO ARTIGO 157, 3, II e art. 14, I ambos do CÓDIGO PENAL.

5. Requer que seja reformada a sentença de primeira instância e assim
desqualificado dos arts. 157, § 3º, II, PARA O CRIME DE HOMICIDIO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA, art. 121, § 2º, I”
.

ANDERSON DE LIMA PACHECO, AMARILDO PEREIRA e TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA - Num. 8790087 - Pág. 1 a 6:

“Por tais razões, a defesa do recorrente requer dessa egrégia Corte o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença para
absolvê-los
ou, caso assim não se entenda, o que se admite pelo dever de argumentar, reduzir-se a pena-base, fixando-a no
mínimo legal,
tudo conforme exposto acima, expedindo-se incontinenti comunicação ao juízo das execuções penais para ciência da reforma da condenação imposta em sentença.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de
prequestionamento
da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar”.

Certidão informando o desmembramento do feito em relação a JHEIME DOS SANTOS MERCES, id8790062.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, id8790093 – pág.1 a pág.7), pugnando pela manutenção da sentença.

A Assistente de Acusação, id 8790097 – pág. 1 a pág. 14, apresentou contrarrazões nos seguintes termos:
“...
em consonância com o parecer ministerial, este assistente de acusação se

manifesta pelo improvimento total dos recursos de apelação interpostos, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, que não merece reparo
”
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (id11796276 – pág. 1 a pág. 25).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto no que atine ao pedido de recorrer em liberdade do apelante
ANTÔNIO SILVA CORDOVIL
, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Prejudicado o pleito de gratuidade processual do Apelante ELENILSON RAMOS FARIAS, visto que já deferido em sentença, id8790048-pág. 6.

Mantenho a condenação do Apelante ANTONIO SILVA CORDOVIL ao pagamento de custas processuais, visto que não trouxe os autos, provas da hipossuficiência alegada.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

02 – DO MÉRITO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réu insatisfeitos com a condenação determinada no Juízo
A QUO,
como incursos nas sanções previstas pelo art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

02.1- DA ABSOLVIÇÃO

Analisando os autos, verifico que a autoria e a materialidade restaram robustamente comprovadas através da certidão de óbito da vítima, laudo de exame cadavérico, relatório Analítico Técnico do Núcleo de Inteligência 01.000/2020, id8789565, Relatório de Missão, id Num. 8789571, decorrente das medidas cautelares de busca e apreensão, id8789561, quebra de sigilo telefônico, interceptações de comunicações telefônicas e interceptação do fluxo de comunicação, Relatório de Levantamento de Local do Crime, id8789547, imagens de circuito fechado de televisão das imediações, que permitiram sincronizar todo a cadeia delitiva, interrogatório em sede de inquérito, testemunhas oculares que confirmaram a presença do veículo HB20 na cena do crime e a ação dos agentes.

As escutas telefônicas e triangulação, permitiram a apuração e constatação da conexão entre os agentes, e a delimitação da conduta de cada um.

Entendo que as filmagens descobertas na fase investigatória, somada ao depoimento do Apelante ELENILSON e reconhecimento dos agentes por este, id 8789563 foram determinantes para o desenrolar da investigação e apuração da verdade dos fatos.

Em que pese a versão dada na fase instrutória pelo Apelante ELENILSON, a verdade é que, na fase inquisitorial, o Apelante foi assistido por advogada, que acompanhou seu depoimento, ocasião em que confessou o delito com riqueza de detalhes, reconheceu agentes, forneceu informações e dados telefônicos, sem qualquer coação:

“ ...foi convidado por um indivíduo conhecido como PELADO, ...PELADO falou que "a gente vai te dar R$20.000,00", exigindo, para tanto, um veículo com película nos vidros; PELADO falou ainda "que era só para deixar eles no local, e que fuga ser com as motos... Logo que saiu do posto de gasolina onde foi realizada a troca dos veículos, o interrogado foi para o posto de gasolina “Shell”... que cinco minutos após chegar no posto, chegaram PELADO e MARANHAO em suas motocicletas; PELADO e MARANHÃO entraram no carro Hyundai/HB20, ambos vestindo roupa preta;.. que as motos também foram usadas no crime, sendo uma dela conduzida por THIAGO, e a outra por um rapaz que o interrogado afirma somente o de vista... PELADO e MARANHÃO falaram “vamos para Cidade Nova” e seguiram orientando o caminho para o interrogado, Quando passou na frente da faculdade ESMAC na Cidade Nova, Ananindeua, o interrogado recebeu uma ligação em seu aparelho telefônico de nº 91981274833, de uma pessoa desconhecida que falou “tá vendo esse colégio que você passou ai? Vai sair daí a pessoa”; Logo após desligar, o interrogado retornou e estacionou na frente da ESMAC; Assim que um homem entrou na TOYOTA/HILUX, recebeu uma ligação

daquele mesmo homem falando “segue o carro”;... que parou o carro Hyundai/HB20 atrás do carro da vítima e falou “é agora”; que desembarcaram do arro e foram em direção à caminhonete da vítima; Logo em seguida o interrogado percebeu a caminhonete da vítima andar, momento em que ouviu 4 tiros;.. populares chegaram a pedir “se estava bem, se tinha sido atingido por tiros; ... que PELADO e MARANHÃO deram fugas nas motos; ...havia duas motos de apoio; que viu arma, mas não sabe precisamente que estava portando...; que viu um Fiat/Uno de cor prata acompanhando o percurso”.

Seu depoimento convergiu com o depoimento de seu irmão, CLENILTON RAMOS FARIAS, em sede instrutória, ouvido como informante, que disse:

“...que lhes citou o nome de “Bulldog” e “Maranhão” só; ... que “”Bulldog era mototaxista conhecido da área...; seu irmão estava realmente com uma dívida, por isso estava “aperreado”; no dia do fato seu irmão saiu cedo para trabalhar, e que naquele dia teria realizado uma corrida,

com o valor da corrida daria para pagar sua dívida, mas que deu errado por quando eles chegaram no local combinado, houve o tiroteio com a vítima; ...que provavelmente acredita que seu irmão sabia, porque ele iria receber o dinheiro que daria para pagar sua dívida;.. que “Bulldog” costumava trabalhar usando uma moto branca e “Maranhão” pilotava uma moto preta; ..que “Maranhão” e Bulldog” tiveram no lugar do crime”.

O Relatório de Análise Técnica constatou que, em determinada hora, os envolvidos estavam nas proximidades da faculdade e que o número mencionado no interrogatório de ELENILSON, pertence a JHEIME, outro réu que, por não ter sido citado por estar em local incerto e não sabido, teve seu processo desmembrado.

Restou demonstrado também por este relatório que na hora do fato o JHEIME esteve em contato com ANTONIO (TONICO).

Restou constatado que o Apelante ANTONIO (TONICO), é marido de VANIA, prima da vítima com vínculo empregatício na faculdade ESMAC.

Ademais, extrai-se dos autos que, além da confissão, na fase investigativa, do Apelante ELENILSON RAMOS FARIAS, houve ainda, confissão extrajudicial dos seguintes Apelantes: ANDERSON DE LIMA PACHECO, id8789648, LUCAS ARAÚJO E SOUZA, id 8789649, AMARILDO PEREIRA, id 8789735, TIAGO FRANCISCO DA SILVA LIMA, depoimentos estes que foram ao encontro das informações dadas por ELENILSON, também apelante.

Interrogado na fase inquisitorial, LUCAS ARAÚJO E SOUZA afirmou que “
é conhecido como "BULLDOG"; Afirma que em data de 05 de fevereiro de 2020, por volta das 18h, foi chamado por THIAGO "HITECH" para parar; Na praça, estava tendo uma reunião, e THIAGO falou "que precisa de uma moto para uma parada", acrescentando "que era uma parada dada"; THIAGO ainda falou que a função do interrogado seria acompanhar o carro em que estariam ou outros coautores do crimes, viabilizando a fuga deles do local do crime; que na reunião estava o interrogado, THIAGO "HITECH", LOIRO, PELADO, MARANHÃO, BATMAN E MORTADELA; que LOIRO estava com um Hyundai/HB20 prata, que também foi utilizado na ação criminosa; LOIRO estava dirigindo, acompanhado por MARANHÃO e PELADO; havia um Fiat/Uno de cor prata, que estava ocupado por BATMAN e MORTADELA; que usou a sua moto, uma YAMAHA/Factor branca, e THIAGO estava em outra moto, uma HONDA/Titan preta; que logo após a reunião na praça, todos já deslocaram para a Cidade Nova, em Ananindeua - PA; O interrogado ficou parado em uma praça, juntamente com THIAGO; Os veículos Hyundai/HB20 e Fiat/Uno foram para o entorno da faculdade; que dado momento, THIAGO falou "é agora" agora", e passaram a seguir os veiculos; Afirma o interrogado que sabia que d abordagem a vitima seria em um semáforo da Avenida Centenário, o veículo que a vítima usava, uma TOYOTA/HILLUX, de cor preta, parou; Nesse momento, desceram do Hyundai/HB20, PELADO e MARANHÃO; PELADO deu voz de assalto à vítima, falando

“perdeu, perdeu”, mas não foi atendido; Logo depois, PELADO efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima”.

AMARILDO PEREIRA (MARANHÃO), ao ser interrogado extrajudicialmente, falou que foi convidado a participar do crime por MARCIO, que disse que tinha um parente que estaria “passando a fita”. Confirmou que estava no carro com ELENILSON e ANDERSON e que estaria armado, juntamente com este; que THIAGO e “BULLDOG” estavam cada um em uma moto e que dariam fuga ao interrogado e a ANDERSON. Relatou a presença de 2 sujeitos, que desconhece, em um Fiat Uno, e que teria sido “TONICO” (ANTONIO), quem teria fornecido as informações.

Restou claro nos autos, o abuso de confiança do Apelante ANTÔNIO CORDOVIL, casado com a prima da vítima, que tinha todas as informações do dia a dia desta e as repassava para JHEIME, que as transmitia para ELENILSON, fato elucidado no Relatório do Núcleo de Inteligência.

Conforme constatado, após a quebra de sigilo telefônico, percebeu-se a conexão, onde o Apelante ANTÔNIO passou as informações para JHEIME que as transmitiu ELENILSON.

O relatório técnico confirma além da presença de alguns dos apelantes, contato telefônico entre ANTONIO e JHEIME no dia anterior ao fato, e de JHEIME e EDENILSON, por quinze minutos, no dia do fato, mais precisamente no momento do crime., id 8789571.

LUCAS ARAÚJO E SOUZA e ANTÔNIO SILVA CORDOVIL, na fase instrutória, tentaram construir um álibi de que estaria em suas residências no dia e hora do fato, porém, não apresentaram provas de modo a comprovar suas alegações, não havendo credibilidade a mera arguição.

Os depoimentos das testemunhas colhidos na fase instrutória corroboram com a tese de que os agentes utilizaram da emboscada para subtrair valores da vítima, o que culminou em seu falecimento. Ademais, em muito se assemelha aos depoimentos confessos prestados na fase investigativa.

Por exemplo: a testemunha DAYVID CARLOS e a testemunha ADRIANA MARA, relataram que os agentes que saíram do HB20 e se dirigiram até a Hilux teriam empreendido fuga nas motos. Que a caminhonete teria “arrastado”. que os agentes tentaram abrir a porta da Hilux, sem êxito. A testemunha de nome DAYVID CARLOS teria, inclusive, falado com ELENILSON, perguntado se estaria bem. Relato dado também por este. Afirmaram, ainda que um dos apelantes tentou abrir a porta da Hilux, sem sucesso.

As testemunhas de defesa de ANTÔNIO e ELENILSON em nada acrescentaram, apenas tentaram construir a ideia de que os apelantes são pessoas idôneas.

No caso da testemunha do Apelante Antônio, ouvida como informante, tentou criar um contexto para justificar a relação do Apelante com JHEIME, sem sucesso, pois vazia de argumentação e prova.

Assim, por todo o acervo probatório, não é crível a versão de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus.

Esclareço que o Agente que toma parte em crime de roubo do qual decorreu a morte da vítima responde por latrocínio ainda que não tenha causado diretamente a morte.

Neste sentido, transcrevo um julgado:

Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017)

Percebe-se que cada agente teve uma atribuição, seja fornecendo informações, seja fazendo “campana”, seja seguindo a vítima, desferindo tiros, facilitando a fuga, sendo que o Juízo
A QUO
individualizou as condutas de cada um, relacionando-as com cada apelante, brilhantemente.

Comprovada a coautoria delitiva no crime de latrocínio,

BEM COMO A CONSUMAÇÃO, diante da morte da vítima, via de consequência,
rechaçada está a pretensão de absolvição de todos os apelantes,
já que em conluio, os agentes/Apelantes, se organizaram, cada qual com sua função pré ordenada, seguiram a vítima, na busca patrimonial (recurso financeiro) que, diante da violência empregada (emprego de arma de fogo), culminou na morte desta. Assim, temos que, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado.

02.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO E HOMICÍDIO SOB PAGA RECOMPENSA

A Súmula 610 do
STF
determina:

“Há
crime
de latrocínio, quando o
homicídio
se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Assim, consumado o latrocínio, diante da morte da vítima, descabido é o pedido de desclassificação seja para LATROCÍNIO TENTADO .

As provas acostadas aos autos permitem concluir, com segurança, que o delito se reveste de caráter patrimonial, porquanto a intenção dos Apelantes era de subtrair valor da vítima, e não de ceifar a vida da vítima, logo descabida a tese de desclassificação para HOMICÍDIO mediante promessa de recompensa.

Ademais, não consta qualquer prova nos autos que coadune com a ideia de que os agentes tinham dolo em matar, pura e simplesmente, a vítima, muito menos restou provado que houve intenção em oferecer recompensa pela morte da vítima.

03- DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Os apelantes ELENILSON RAMOS FARIAS, ANDERSON DE LIMA PACHECO e AMARILDO e TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA requereram a aplicação da condenação da pena restritiva de liberdade no mínimo legal.

Ressalto que não há como aplicar a pena base no mínimo legal, como assim requer os apelantes ELENILSON RAMOS FARIAS, ANDERSON DE LIMA PACHECO e AMARILDO PEREIRA, diante de circunstância valorada negativa e individualmente, conforme artigo 59, CP.

Pelos mesmos motivos também não é cabível a pena de dias-multa no mínimo legal ao Apelante ELENILSON RAMOS FARIAS.

Considerando que a pena do apelante TIAGO FRANCISCO SILVA DE LIMA foi fixada no mínimo legal, entendo por prejudicado o pedido.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou INDIVIDUALMENTE as circunstâncias para cada agente, fixando adequada e corretamente a pena base privativa

de

liberdade

e os
Dias-Multa, não havendo que se falar em reforma.

No concurso de agentes, ANDERSON DE LIMA PACHECOO, segundo depreende-se das provas dos autos, foi responsável por perseguir e atirar na vítima.

No concurso de agentes,
ANDERSON DE LIMA PACHECO,
segundo se depreende das provas dos autos, foi responsável por perseguir e atirar na vítima, entendendo, o Juízo
A QUO
, por ter maior índice de reprovabilidade de conduta.

O Apelante
ELENILSON RAMOS FARIAS,
recebia as informações do comparsa JHEIME MERCÊS, e

conduziu o veículo HB20, monitorando a saída da vítima desde a faculdade até o sinal, onde parou o carro e seus comparsas abordaram o veículo da vítima e a executaram.

O Apelante
LUCAS ARAUJO E SOUZA e TIAGO SILVA FRANCISCO DE LIMA
, foram os responsáveis por auxiliar na fuga de seus comparsas.

AMARILDO PEREIRA,
foi considerado um dos agentes que estavam no interior do veículo perseguindo a vítima e também um dos atiradores, entendendo, o Juízo
A QUO
, por ter maior índice de reprovabilidade de conduta.

O apelante
ANTÔNIO SILVA CORDOVIL
foi a pessoa ligada à vítima e quem fornecia as informações ao JHEIME DOS SANTOS MERCES, seu comparsa, facilitando a conduta delituosa.

A segunda fase (intermediária), onde analisamos a incidência das atenuantes e agravantes, o Juiz de primeiro grau aplicou a atenuante de confissão espontânea aso apelantes ELENILSON RAMOS FARIAS, ANDERSON DE LIMA PACHECO, LUCAS ARAÚJO E SOUZA, AMARILDO PEREIRA e TIAGO FRANCISCO DA SILVA LIMA, e uma única agravante (ser a vítima maior de 60 anos), a todos os agentes, realizando a compensação aos que foram beneficiados com atenuante, o que culminou na manutenção da pena base destes, não merecendo reforma.

Considerando que não pode haver reforma
in pejus
, no caso em questão, mesmo considerando outras agravantes, mantenho a pena intermediária aplicada a cada caso.

Não houve incidência de causas de aumento e diminuição de pena.

Individualização da pena realizada, entendo que as penas estão adequadas, razão pela qual as mantenho.

Prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar por inadequação da via eleita.

Esclareço que a prisão domiciliar, prevista na Lei de Execuções Penais, é instituto compatível com a fase de execução da pena e deve ser requerida na oportunidade e juízo próprios, desde que preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP.

Em relação ao pedido de detração do Apelante ELENILSON RAMOS FARIAS, deixo de realiza-la por entender que não há tempo suficiente para acarretar mudança de regime inicial de cumprimento da pena imposta.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento para manter a decisão recorrida em seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2023